Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da informação prestada pelo Distrito Federal no sentido de que o cessionário LUIS CARLOS COTTA não utilizou o crédito oriundo deste precatório em compensação tributária (ID 23358088). 2. Dê-se vista dos autos ao ente devedor para ciência da certidão e documentos de ID 22538581, bem como para se manifestar sobre a petição de ID 22606792, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto